Tribunal: TJDFT
Processo: 0735000-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735000-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UBIRATAN CABRAL DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PERÍCIA CONTÁBIL. DESFALQUES. INOCORRÊNCIA. 1. A conclusão da perícia técnica deve prevalecer, sobretudo por ter sido elaborada por perito à disposição do juízo e sem vínculo com as partes. 2. O pagamento dos rendimentos das cotas do Fundo Pis/Pasep creditado em folha de pagamento presume-se feito em proveito do beneficiário. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373 do Código de Processo Civil, e 2o, 3o e 14, § 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando erro na distribuição do ônus probatório. Aduz que a instituição financeira é objetivamente responsável, inclusive à luz do enunciado 479 da Súmula do STJ. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de outros tribunais como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio Abeilard da Silva, OAB/MG 132.156. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 373 do CPC e 2o, 3o e 14, § 3o, todos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme a jurisprudência do STJ de que “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. 1.022 do CPC no apelo nobre, o que não ocorreu no caso dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.142.281/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009